Tribunal: CARF
Processo: 10935.720866/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.720866/2018-81
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.932 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.926, de 29 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10935.720860/2018-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
Cofins referentes ao terceiro trimestre de 2015, no valor de R$ 11.478.102,01, pleiteado no PER
no 32031.19132.141216.1.5.19-9790.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer
o
crédito
adicional
de
R$
72.494,16
solicitado
no
PER
no
32031.19132.141216.1.5.19-9790, conforme Ementa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720866/2018-81
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI.
Por se tratarem de bens especificamente exigidos pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens por parte da mão de obra empregada nessas atividades,
os equipamentos de proteção individual são considerados insumos e geram direito ao
crédito da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
BÁSICO.
SERVIÇOS
DE
COOPERATIVAS
ASSOCIADAS. VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre serviços
adquiridos de não associados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também proporcionam
créditos das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram
direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com o transporte de produtos acabados de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser considerados insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Se a contribuinte não comprova que as partes e peças de reposição são utilizadas em
máquinas e equipamentos vinculados ao processo produtivo não há como reconhecer o
crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para o fim de que seja revertida a integridade
das glosas pleiteadas neste processo.
É o relatório.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância
em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-
fls. 176).
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 179)
foi apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação
esclarecendo a impossibilidade de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os
seguintes documentos:

Print de tela Comunicado e Intimações;

Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;

Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;

Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;

Conversa chatRFB_202200620656_06062022;

Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;

Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;

Print de tela Status Intimação Não Realizada;

Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso
à informação;

Recurso Voluntário ano 2015;

Recurso Voluntário ano 2016;

Conversa chatRFB_202200628426_0706202

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou
protocolar o Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da
Receita Federal, conforme os seguintes prints da tela E-CAC Comunicado
e Intimações:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte
resposta:

Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de
juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-
CAC em razão do decurso do prazo.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para
finalizar atendimento em 07/07/2022:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720866/2018-81

Considerando os fatos acima, antes de proceder ao julgamento do recurso,
entendo pertinente que sejam analisados os documentos em referência pela
Unidade Preparadora, evitando futura arguição de nulidade.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora
proceda à análise e esclarecimentos sobre as informações prestadas na
manifestação e documentos de e-fls 181 a 206.
Prestados os esclarecimentos solicitados nesta Resolução, intimar a
Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta)
dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 256
DF CARF MF
Original